Tribunal: TJES
Processo: 5011837-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011837-61.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO LUIZ TAVARES
APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011837-61.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: FERNANDO LUIZ TAVARES

EMBARGADA: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão embargado de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado.

Quanto à omissão, o Embargante afirma que a questão não restou apreciada à luz do disposto no art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 757, do Código Civil, o que seria necessário, inclusive para fins de prequestionamento.

Todavia, o v. acórdão embargado examinou a matéria à luz do disposto no art. 757, do Código Civil, citado expressamente no capítulo dedicado à fundamentação.

Quanto ao art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, conquanto não haja menção expressa, tem-se que a premissa adotada no v. acórdão embargado é a de que circunstância fática deduzida pelo Embargante não encontra respaldo nas hipóteses que ensejariam o pagamento da indenização securitária, não havendo que se falar, portanto, em interpretação mais ou menos favorável ao consumidor.

Veja-se:

“A doença que acomete o Apelante e nem a medicação utilizada são circunstâncias incapacitantes, tratando-se o afastamento do trabalho no período indicado de uma opção – e não imposição – para melhor se resguardar de eventuais efeitos negativos da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Ainda que fosse o caso, verifica-se que o contrato de seguro firmado entre as partes, em seu art. 6º, alínea “i”, exclui da cobertura eventos ocorridos em consequência de “epidemias e/ou pandemias declaradas por órgão competente”.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, pois não demonstrado o direito ao recebimento da indenização securitária na modalidade ‘DIT – Diária por Incapacidade Temporária’.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 20.06.23.

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.